Tribunal: STJ
Processo: 0006207-46.2012.4.04.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1530510 - RS (2015
/0100588-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MELO, MORA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES E OUTRO(S) -
PR035979
MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - PR074526
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. REQUISITO DA
ATUALIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
1.
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do artigo 266 do RISTJ, "cabem embargos de
2.
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer
outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte,
3.
deve a parte embargante apontar julgados contemporâneos ao
acórdão embargado ou então supervenientes a este, o que não
ocorreu no presente caso.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49715464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b7df412b-8079-426a-a44e-44bdb07d048e

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49715464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b7df412b-8079-426a-a44e-44bdb07d048e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1530510 - RS (2015
/0100588-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MELO, MORA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES E OUTRO(S) -
PR035979
MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - PR074526
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. REQUISITO DA
ATUALIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
1.
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do artigo 266 do RISTJ, "cabem embargos de
2.
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer
outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte,
3.
deve a parte embargante apontar julgados contemporâneos ao
acórdão embargado ou então supervenientes a este, o que não
ocorreu no presente caso.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra,
assim ementada (fl. 1.038):
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO
ACÓRDÃO
INDICADO
COMO
PARADIGMA.
RECURSO
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
O agravante alega que os acórdãos paradigmas que representam a
jurisprudência do STJ à época da prolação do acórdão embargado,
aduzindo que o conceito de “atualidade” ou “contemporaneidade” que
não impede o conhecimento dos presentes embargos de divergência.
Defende, nesse sentido, que: (a) "para o preenchimento da
premissa normativa de que 'é inadmissível o recurso de embargos de
divergência quando o entendimento dos acórdãos paradigmas não é o
atual' é imprescindível que se demonstre que o entendimento dos órgãos
julgadores dos acórdãos paradigmas foi superado" (fl. 1.050); (b) existe
entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas um lapso temporal
de apenas 5 e 4 anos, situação não espelhada nos precedentes citados,
em que se verifica a ocorrência de intervalos maiores; e (c) o vício
formal pode ser superado, tendo em vista estar-se diante de divergência
notória.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Em que pese o esforço argumentativo empreendido pelo agravante,
o recurso não merece êxito.
É ressabido que os embargos de divergência têm por objetivo
uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses
conflitantes pelos seus órgãos fracionários na decisão de casos similares,
sendo necessário que "o dissenso interpretativo seja atual, isto é,
contemporâneo ao momento da oposição dos embargos de divergência"
(EREsp 1.490.961/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

DJe
). No mesmo sentido: AgInt nos EREsp 1.586.158/SP,
23/3/2018
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe:
; AgInt nos
19/3/2020
EAREsp 1.266.342/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, DJe
.
16/11/2020
Na espécie, os acórdãos paradigmas colacionados pelo embargante
foram proferidos em 2018 e 2019 (AgInt no REsp n. 1.527.779/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, e AR n. 3.996/SC, relator Ministro
10/12/2018
13/12/2018
Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
)
13/3/2019
21/5/2019
enquanto que o acórdão embargado teve sua publicação no DJe de
.
20/4/2023
Dessa forma, evidencia-se que o embargante não cumpriu o
requisito de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos
do artigo 266 do RISTJ, segundo o qual: "Cabem embargos de
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial,
de qualquer outro Órgão
divergir do julgamento atual
Jurisdicional deste Tribunal".
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
firmou no sentido de que, para comprovar o divergência atual, deve a
parte embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão
embargado ou então supervenientes a este, o que não ocorreu no
presente caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
INTERNO
NÃO
COMPROVADO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL.
PARADIGMA
NÃO
CONTEMPORÂNEO.
INDEFERIMENTO
LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que indeferira liminarmente
Embargos de Divergência, interpostos contra acórdão publicado na
vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

II. Os Embargos de Divergência são um recurso que tem sua razão de
existir fundada na necessidade de se compor eventual dissídio interna
corporis de teses jurídicas firmadas no âmbito dos órgãos fracionários
integrantes da estrutura das Cortes Superiores, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação à mesma legislação infraconstitucional, não se prestando,
portanto, à correção de eventual equívoco ou violação que possa ter
ocorrido no julgamento do Recurso Especial. Desse modo, é necessária
a presença de um cenário fático semelhante, ou assemelhado, com a
adoção de conclusões díspares quanto à aplicação do mesmo direito
federal, além de que a divergência apontada deve ser atual, excluindo-se
o debate de questões já superadas e pacificadas no âmbito do STJ,
devendo a parte embargante apontar julgados contemporâneos ao
Precedentes do STJ:
acórdão embargado ou então supervenientes a este.
EREsp 1.490.961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EREsp 1.586.158/SP, Rel.
23/03/2018
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
19/03/2020
III. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EARESP n. 2185348 - PR, rel. Min. Assusete Magalhães,
Primeira Seção, DJe
).
21/12/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
ANALISA O MÉRITO. PARADIGMA QUE ULTRAPASSA A
BARREIRA DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. OBITER
DICTUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE.
ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme o entendimento no sentido de que são incabíveis embargos de
divergência quando o acórdão embargado não ultrapassa a barreira de
admissibilidade recursal, e o paradigma analisa o mérito.
Precedentes.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o
confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado como
paradigma, não sendo possível sua interposição com intuito de mera
rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os
argumentos proferidos em obiter dictum não caracterizam divergência
jurisprudencial para o fim de autorizar a interposição dos embargos de
divergência. Precedentes: AgInt nos EAREsp n. 1.414.411/SP, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de
;
21/12/2023
AgInt nos EREsp n. 2.007.417/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, DJe de
; AgRg nos EAREsp n. 2.173.095
20/12/2023
/PB, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
.
5/12/2023
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
o que não ocorreu no presente caso, uma
então supervenientes a este,
vez que os paradigmas colacionados foram publicados em 2013 e 2014.
5. Não cabe aos embargos de divergência analisar possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio
de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.741.586/MG, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de
; grifos nossos.)
16/8/2024
Quanto à alegação de que, ainda que os acórdãos indicados como
paradigma remontem 4 e 5 anos, o entendimento neles anotado não foi
superado, extrai-se o contrário do próprio acórdão embargado, no qual
fixou-se (fls. 840-841):
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha
oscilado quanto ao cabimento, ou não, da ação rescisória para se
discutir a fixação de honorários advocatícios, a mais recente e
atual jurisprudência da Corte Superior tem se firmado pela
possibilidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO
CPC/73. LIDE EM QUE SE APONTA VIOLAÇÃO LITERAL
DO ART. 20, § 4o, DO CPC/73. CABIMENTO DA
RESCISÓRIA
PARA
SE
DISCUTIR
QUESTÃO
RELACIONADA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
ALEGADAMENTE EXCESSIVOS. PRECEDENTES. CASO
CONCRETO.
AÇÃO
ANTERIOR
JULGADA
IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDENDO DO STJ QUE
RESTAUROU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
PERCENTUAL
EXCESSIVO
PARA
A
ESPÉCIE.
NECESSIDADE
DE
SUA
REDUÇÃO.
RESCISÓRIA
PROCEDENTE. 1. Trata-se de ação rescisória proposta pelo
Serviço Social da Indústria/SESI, com fundamento no art. 485, V,
do CPC/1973, almejando a tão só redução de honorários de
sucumbência restaurados por acórdão prolatado pela Segunda
Turma desta Corte (AgRg no R Esp 347.509/RJ), no âmbito de
anterior ação ordinária que moveu contra o Banco Central do
Brasil/BACEN, ao final julgada improcedente, na qual se
buscava o acréscimo de expurgos inflacionários na atualização de
suas contas poupança. 2. É cabível o emprego da ação rescisória
para se questionar o capítulo decisório concernente aos
honorários de sucumbência. Nesse sentido: AgInt no R Esp
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

1.452.133/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, D
Je
; R Esp 1.814.123/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas
4/12/2019
Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je
; e AgInt no R Esp
28/8/2019
1.691.795/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, D Je
. 3. Restam afastadas as preliminares
11/12/2018
erguidas pelo BACEN, relativamente à falta de juntada da cópia
da decisão rescindenda e da respectiva certidão de seu trânsito em
julgado, uma vez que, "havendo nos autos dados suficientes que
permitam aferir os limites do acórdão rescindendo e a ocorrência
do seu trânsito em julgado, torna-se prescindível a juntada da
cópia integral da decisão e da certidão com tal informação" (AR
975/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira
Seção, D Je
). 4. O contexto narrado na petição inicial,
12/11/2008
em cotejo com a realidade fático-jurídica em que arbitrados os
honorários advocatícios em favor do BACEN, revela ter a
decisão rescindenda realmente se afastado das diretrizes do art.
20, § 4o, do CPC/73. Pertinente se mostra, por isso, o pleito do
SESI para que, em judicium rescissorium, se proceda ao
rejulgamento da lide, "fixando os honorários em montante
adequado e equitativo, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código
de Processo Civil". 5. Nada obstante o irrecusável poderio
econômico do SESI, a causa foi decidida com rapidez pelo
magistrado de primeiro grau (pouco mais de um ano após a sua
propositura), tendo o juiz sentenciante, aliás, realçado que se
tratava de matéria "exclusivamente de direito"; portanto, apesar
da elevada expectativa financeira da demanda, o trabalho
despendido pelos patronos do Banco Central restou jungido à
elaboração de arrazoados exclusivamente de direito, em tema
jurídico já difundido no ambiente forense, circunstâncias todas
que recomendam, nessa quadra rescisória e em juízo equitativo, a
redução da verba advocatícia de 10 (dez) para 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da lide pretérita (R$ 8.293.000,00
- oito milhões, duzentos e noventa e três mil reais, em fevereiro
de 1995). 6. Ação rescisória julgada procedente. (AR n. 4.949/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.)
10/2/2021
19/2/2021

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUSSÃO DE VERBA
HONORÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA REPRESENTANTE E ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA PARTE LITIGANTE REPRESENTADA NA
AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUTIR
VERBA
HONORÁRIA
FIXADA
PELA
SENTENÇA
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

/ACÓRDÃO RESCINDENDO EM DESACORDO COM O
ART. 20, §4o, DO CPC/1973 (CAUSA EM QUE VENCIDA A
FAZENDA PÚBLICA) POR APLICAR O LIMITE MÍNIMO
PREVISTO NO ART. 20, §3o, DO CPC/1973 (10% SOBRE O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO).
CABIMENTO
(POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO). 1. Quando o
ponto do julgado que se pretende rescindir diz respeito tão
somente aos honorários de sucumbência pertencentes ao
Advogado, a legitimidade passiva da ação rescisória deve limitar-
se ao escritório de advocacia, sendo parte ilegítima seu cliente
que figurou no acórdão rescindendo. Precedente: (AR n. 3.996 /
SC, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/acórdão
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.03.2019). 2. A
ação rescisória sujeita-se a prazo decadencial específico. A
propositura da ação rescisória no limite do seu prazo, mas dentro
dele, não pode caracterizar conduta de má-fé ou de
procrastinação do feito. Trata-se de mero exercício do direito da
parte. Para o caso, conforme definido pela Corte de Origem, "a r.
sentença rescindenda transitou em julgado no dia
e a
12/12/2016
ação rescisória foi ajuizada em
". Tal demonstra,
25/10/2017
inclusive, celeridade no ajuizamento da rescisória que se deu com
menos de 1 (um) ano de prazo. 3. Se no processo de origem, na
fase de cumprimento de sentença, a parte executada deixou de se
insurgir contra o cálculo dos honorários realizado nos termos do
julgado transitado em julgado, tal é irrelevante para a propositura
de posterior ação rescisória pela executada contra a condenação
em honorários. Isto porque uma concordância com os cálculos
significa apenas que estes estariam de acordo com o que
transitado em julgado e não uma renúncia ao direito de propor a
ação rescisória do que transitou em julgado. Além disso, para o
caso registrou a Corte de Origem que o próprio objeto da ação
rescisória em tudo difere do objeto da petição de concordância
com os cálculos de liquidação. Incidência da Súmula n. 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". 4. A alegação de violação à Súmula n. 343/STF não foi
objeto de prequestionamento na Corte de Origem, havendo de ser
aplicada a Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Não cabe
ação rescisória para discutir exclusivamente a irrisoriedade ou a
exorbitância de verba honorária. No entanto, a ação rescisória é
cabível para discutir o regramento objetivo da fixação da verba
honorária, notadamente quando o acórdão rescindendo
indevidamente aplica os limites percentuais do art. 20, §3o, do
CPC/1973, ao §4o, do mesmo artigo. Precedentes: R Esp. n.
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

1.217.321 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
Rel. p/acórdão Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
18.10.2012; R Esp. n. 1.321.195 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 13.11.2012; R Esp. n.
1.338.063 / AL, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 05.12.2013. 6. Caso concreto em que foi vencida a
Fazenda Pública no acórdão rescindendo de modo que ali a verba
honorária fixada deveria se ater ao disposto no art. 20, §4o, do
CPC/1973, mas o foi estabelecida exclusivamente consoante o
art. 20, §3o, do CPC/1973, havendo violação literal àquele
dispositivo legal no trecho: "Nas causas [.. .] em que [...] for
vencida a Fazenda Pública [...] os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do juiz [...]". 7. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (R
Esp n. 1.860.119/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, D Je de
.)
2/8/2022
11/11/2022
Desse modo, considerando o montante envolvido de R$
2.531.889,79 (dois milhões quinhentos e trinta e um mil
oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos),
atualizados até junho/2011, e a possível consideração a respeito
da ilegalidade de sua fixação, o prosseguimento da ação rescisória
é medida que se impõe.
Com efeito, os julgados mais recentes orientam ser cabível ação
rescisória, por violação do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, para
desconstituir decisão judicial transitada em julgado que estabeleceu
honorários advocatícios sem observar o critério objetivo referente à
efetiva realização do juízo de equidade, com a avaliação, em concreto,
do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço e da
natureza e importância da causa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
VERSANDO
SOBRE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL NA
AÇÃO ORIGINÁRIA. DESINFLUÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA
RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE QUE
RESISTIU À PRETENSÃO. DISPOSITIVO DE LEI APONTADO
COMO VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é cabível ação
rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que
estabeleceu honorários advocatícios sem observar o critério objetivo
determinado na norma processual então vigente, no caso, o art. 20, § 4o,
do CPC/1973, referente à efetiva realização do juízo de equidade, com a
avaliação in concreto das circunstâncias judiciais elencadas nas alíneas
do § 3o.
3. "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado,
ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos" (Súmula
514 do STF).
4. "Em sede de ação rescisória julgada procedente, tendo a parte ré
contestado, resistindo à pretensão, deve arcar com a verba honorária e as
custas" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.383.165/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
16/3/2017
28/3/2017
.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.326.272/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2020
, incidindo, assim, o óbice da Súmula 83 do STJ.
4/5/2020
5. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado
como violado (art. 85, § 10, do CPC/2015, in casu) não contém
comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula
284 do STF.
6. A demonstração de divergência jurisprudencial pressupõe similitude
fática entre os acórdãos confrontados, inexistente na espécie.
7 . "(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do
CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo." (Tema 1.076 do STJ).
8. Na hipótese, há proveito econômico resultante do juízo de
procedência da ação rescisória, referente à redução dos honorários
advocatícios estabelecidos na ação originária, sendo inviável o
arbitramento mediante apreciação equitativa.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.018.429/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
18/9/2023

Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NA
ORIGEM.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACÓRDÃO COMBATIDO
CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A CITAÇÃO SE DEU POR
DEMORA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106
/STJ. INÉRCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. REVISÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA N. 7 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
MANIFESTA DE LEI. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O QUANTUM
DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
I - Na origem, a União ajuizou ação rescisória objetivando a reforma de
julgado do TRF da 3a Região, no tocante à fixação dos honorários, os
quais teriam sido fixados em desacordo com as disposições do CPC
/1973.
II - O Tribunal a quo julgou procedente o pedido rescisório para
desconstituir o capítulo da sentença que versa sobre a fixação dos
honorários advocatícios e, prosseguindo no julgamento, em juízo
rescisório, arbitrar os honorários advocatícios para cada autor.
III - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489
do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que
não há falar em ocorrência de prescrição ou decadência quando a ação
for ajuizada no prazo adequado e a demora na citação dos réus se der
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça (Súmula n. 106/STJ).
Confira-se: REsp n. 1.790.938/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
e AgRg no
8/10/2019
18/10/2019
REsp n. 1.168.247/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
4/9/2014
17/9/2014
V - Na hipótese apresentada, verifica-se que o Tribunal de origem
consignou que a demora na citação não se deu por desídia da parte
autora, a União, mas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça,
mais especificamente, sendo imputada às especificidades do processo,
em particular, o expressivo número de litisconsortes passivos, razão
pela qual afastou a prescrição.
VI - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
VII - No mérito, é de rigor destacar que a jurisprudência desta Corte é
no sentido de entender que a ação rescisória é cabível somente para
discutir violação de direito objetivo.
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

VIII - Em matéria de honorários, é possível somente discutir a violação
do art. 20 e §§ 3o e 4o, do CPC/1973, como regras que dizem respeito à
disciplina geral dos honorários, como, por exemplo, a inexistência de
avaliação segundo os critérios previstos nas alíneas a, b e c do § 3o do
art. 20 do CPC. Por outro lado, se houve a avaliação segundo os
critérios estabelecidos, e a parte simplesmente discorda do resultado
dessa avaliação, incabível é a ação rescisória, pois implicaria a
discussão de direito subjetivo decorrente da má apreciação dos fatos
ocorridos no processo pelo juiz e do juízo de equidade daí originado. No
mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.636.175/CE, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
e
14/9/2020
21/9/2020
AgInt no REsp n. 1.719.834/PA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1403357
10/12/2019
28/0/2020
/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
.
27/02/2018
02/03/2018
IX - A Corte Regional aplicou indevidamente os limites percentuais do
§ 3o do art. 20 do CPC/1973, tendo deixado de observar as disposições
do § 4o do art. 20 do CPC/1973, especialmente, quando não há nos autos
fundamentação para tanto.
X - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se,
inclusive, aos recurssos especiais interpostos com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional."
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.673.427/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/10/2022
16/11/2022

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
EXECUÇÃO
EXTINTA.
PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. EQUIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Embora não sirva a ação rescisória para rever exclusivamente a
irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária, constitui ela via
adequada para discutir o regramento objetivo relacionado à fixação de
honorários advocatícios.
3. Nos autos de execução extinta com fundamento na prescrição, os
honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz,
nos moldes do art. 20, § 4o, do CPC/1973.
4. Se o magistrado fixa a verba honorária na execução extinta por
prescrição em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem proceder
a um juízo de valor concreto e fundamentado segundo os critérios
previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/1973,
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

conforme determina o § 4o do mesmo preceito legal, configurada está a
ofensa à literalidade das normas referidas, a justificar a procedência da
ação rescisória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.613.603/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/10/2020
.)
29/10/2020
, fica claro, pelos termos do voto proferido pelo Tribunal
In casu
Regional Federal da 4a Região, que não houve juízo de valor concreto e
fundamentado no acórdão rescindendo para a fixação dos honorários por
equidade, o que enseja, em tese, violação literal dos §§ 3o e 4o do art. 20
do CPC/1973.
Por oportuno, confira-se (fl. 675, e-STJ):
No caso em tela, muito embora o acórdão rescindendo não tenha
explicitado os critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o,
do art. 20, do CPC, certamente os levou em consideração ao fixar
a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa,
patamar esse aplicado em casos símeis.
Desse modo, o indeferimento liminar da ação rescisória, por
impossibilidade jurídica do pedido, contraria a jurisprudência mais
recente do Superior Tribunal de Justiça, tal qual definido no acórdão
embargado, que, como visto, não diverge "do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
No mais, a ausência de demonstração do dissídio na forma das
exigências legais e regimentais constitui vício substancial, resultante da
inobservância do rigor técnico exigido na interposição do presente
recurso. Assim, não restando configurada a divergência jurisprudencial,
não há falar em dissídio notório, hipótese na qual eventual mitigação
dos pressupostos recursais recairia sobre a exigência de realização do
cotejo analítico.
Ante o exposto,

ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49392231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: c7114d8b-8b43-46de-b2c6-7b3a49e162c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.530.510 / RS
Número Registro: 2015/0100588-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062074620124040000 200704000088062 62074620124040000
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MELO, MORA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES E OUTRO(S) - PR035979
MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - PR074526
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SAÚDE - REAJUSTE DA TABELA DO SUS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MELO, MORA & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES E OUTRO(S) - PR035979
MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - PR074526
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, pela parte: AGRAVANTE: MELO, MORA
& CIA LTDA.
Documento eletrônico VDA49692837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 92d06e4b-4f5d-4297-bf06-8006d8a49783

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 92d06e4b-4f5d-4297-bf06-8006d8a49783